Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de omissões no acórdão embargado, o qual, de forma clara, expressa e objetiva, considerou no julgamento os argumentos lançados nas razões do agravo de instrumento e concluiu que, no caso concreto, ostenta natureza alimentar somente a verba especificada no contrato de cessão porque decorrente da contraprestação de atividade advocatícia, com o que oponível essa qualidade unicamente à empresa cedente; a ordem especial restrita a créditos dessa natureza pode ser aventada apenas entre cedente e cessionário não podendo de modo algum ser invocada relativamente às relações negociais que estabeleceram entre si a empresa Vértice Engenharia Ltda./EPP frente à Artecon Artefatos de Concreto S/A e entre a empresa Artecon Artefatos de Concreto S/A e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB; e que a relação jurídica que deu origem ao crédito da qual o agravante é cessionário não se confunde com a relação jurídica havida entre a exequente e a executada, porque decorrente de contrato distinto do que lastreia o procedimento de cumprimento de sentença.
3. Argumentos apresentados apenas em razões de embargos de declaração, e não nas razões do agravo de instrumento, consubstanciam indevida inovação recursal e sua não menção no acórdão embargado de modo algum implica caracterização de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.